Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728697-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUENE PEREIRA OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAUENE PEREIRA OLIVEIRA NASCIMENTO contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0730811-58.2022.8.07.0001, movida em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 134409235, origem). Nas razões recursais (ID 38770528), aduz não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Informa estar desempregada e ser beneficiária do Auxílio Brasil. Alega que o seu plano de saúde é mantido por seu genitor. Com tais argumentos, pugna pela antecipação de tutela a fim de ser concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que, após indeferimento da justiça gratuita, determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias. Em análise perfunctória da questão, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A agravante, intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira (ID 133951657, origem), trouxe aos autos cópias de extratos bancários, nas quais constam o recebimento de R$ 400,00 provenientes do Auxílio Brasil, benefício destinado às famílias de baixa renda, o que, ao menos a princípio, sugere ser a agravante de fato hipossuficiente. Ademais, resta presente o perigo da demora, porquanto a parte agravante foi admoestada de que o não recolhimento das custas ensejaria o cancelamento da distribuição. Assim, em análise preliminar, resta demonstrada a alegada situação financeira precária, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator